Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710237-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, JOAO BATISTA CAETANO DA ROCHA, JOAO BATISTA COELHO, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DO CARMO OLIVEIRA, JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO BATISTA FERREIRA, JOAO BATISTA DIAS MONTEIRO, JOAO BATISTA DOS SANTOS, JOAO BATISTA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposto por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF E OUTROS (exequentes) contra a sentença proferida pelo 2a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual, nos autos cumprimento individual de sentença coletiva, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (executado/apelado) e pronunciada a prescrição da pretensão executiva. Embargos de declaração opostos por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF E OUTROS (exequentes) rejeitados (ID 71024773). SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF E OUTROS (exequentes) apelam e, preliminarmente, postulam a concessão da gratuidade de justiça (ID 71024776, p. 6). Ao final, requerem: “Por todo o exposto, a parte apelante requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e o recebimento do presente recurso de apelação, reformando-se o comando sentencial, para que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935. Requer, outrossim, a inversão do ônus sucumbenciais arbitrados no comando sentencial. Subsidiariamente, na remota hipótese de não serem acolhidos os argumentos acima expostos, reputa-se necessário declarar a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF, a fim de se evitar a violação ao art. 313, V, ‘a’ do CPC, bem como sejam os honorários fixados de forma equitativa.” (ID 71024776, pp. 34-35) Sem preparo, gratuidade de justiça requerida no recurso. Decido. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF e OUTROS (exequentes) postulam a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça: "É necessário destacar que tratamos aqui de uma causa relativa a uma categoria que, para além de ser carente de recursos, que aufere um dos menores salários do Distrito Federal, é totalmente desassistida, o que deve ser sopesado no momento do julgamento do pedido, sob pena de eminente insolvência do Sindicato e para que não venha a sofrer injustiças somadas a dificuldade de executar os valores que lhes são devidos.” (ID 71024776, pp. 8-9). Pela sentença apelada, o pedido foi indeferido ao argumento de que o Sindicato (apelante) “comprovou o recolhimento de custas ao ID 133085598, conduta incompatível com a hipossuficiência alegada” (ID 71023753). E em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida, foi definido: “Quanto à gratuidade de justiça, igualmente sem razão a parte embargante. Conforme ressaltado na decisão embargada, não há qualquer fundamento para o deferimento da gratuidade de justiça, mormente considerando que o Sindicato autor comprovou o recolhimento de custas ao ID 133085598, conduta incompatível com a hipossuficiência alegada. Ademais, constam no polo ativo 10 substituídos.” (ID 71024773) O pedido de gratuidade de Justiça pode ser deferido em qualquer fase do processo, independentemente do grau de jurisdição. E a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, por sua vez, embora a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, é necessária a demonstração de efetiva hipossuficiência econômico-financeira, o que reiterado nos termos da Súmula 481 do STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando que a apelante-agravante procedesse ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1843116, 07066956220218070020, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (apelante) juntou aos autos anotação junto ao SERASA datada de 29 de setembro de 2023 (ID 71024786) e documentos comprobatórios de consultas ao SISBAJUD de janeiro de 2024 (IDs 71024787 e 71024788) e de outubro de 2024 (IDs 71024785). Colacionou ainda balanço patrimonial de 2023 indicando déficit de R$ 2.844.881,52 (dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e balanço referente ao período entre janeiro e março de 2024, com déficit de R$ 300.322,72 (trezentos mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) (IDs 71024793 e 71024791). Assim, os elementos acostados aos autos referentes aos anos de 2023 e 2024 não demonstram o alegado estado atual de hipossuficiência econômico-financeira. Ademais, verifica-se que o Sindicato tem patrimônio líquido de R$ 10.242.881,24 (dez milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) (ID 71024796, p. 2). Embora o Sindicato apresente indícios de crise financeira, deve-se ressaltar que a mera existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. Neste sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO RECORRIDA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por sindicato, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de inadmissão do agravo de instrumento. O agravante sustenta que teria comprovado a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, pessoa jurídica, demonstrou de maneira inequívoca sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais, conforme exigido pelo artigo 98 do CPC e pela Súmula 481 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma robusta, a insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 4. A mera alegação de dificuldades financeiras, acompanhada da existência de dívidas ou ações judiciais, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a apresentação de provas concretas da incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. No caso concreto, o agravante, um sindicato que representa parcela significativa de servidores públicos do DF e que recebe mensalmente contribuições de seus filiados, não demonstrou a inexistência de receitas ou patrimônio capaz de suportar as custas do processo. 6. Deferir o benefício, sem a devida comprovação da hipossuficiência, implicaria transferir ao Estado e, consequentemente, à coletividade, os custos que cabem ao agravante, o que não se justifica. 7. Diante da ausência de novos elementos probatórios aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas ou a existência de dívidas.” (Acórdão 1983822, 0731661-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) Desta forma, não comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, STJ), SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Quanto aos demais apelantes (exequentes), pessoas físicas, verifica-se ser cabível a concessão da gratuidade de justiça. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que atualmente equivale a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). E, segundo os extratos de remuneração anual juntados aos autos (IDs 71024777 a 71024783), os exequentes/apelantes auferem rendimento bruto mensal médio de R$ 5.694,67, inferior ao que se tem definido como insuficiente. Fazem jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça. Forte em tais argumentos, defiro o benefício da gratuidade de justiça aos exequentes (servidores) e indefiro o benefício ao sindicato. Assim, considerando que o benefício da gratuidade de justiça é pessoal, não se estende ao litisconsorte (art. 99, §6o do CPC), intime-se o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora